Tribunal: TJDFT
Processo: 0755648-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MULTA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO DOLOSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. A imposição da multa pecuniária, com fundamento em ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 774, V, do Código de Processo Civil, condiciona-se à demonstração de que a parte executada está omitindo dolosamente seu patrimônio, com a finalidade de obstar ou dificultar o prosseguimento do feito executivo.
2. Recurso conhecido e provido.